Tribunal: STF
Processo: ARE 1360919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO DA IMPETRANTE. REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PELO ENTE MUNICIPAL. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO A NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTA DIRETIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 18; 29, inciso I; 30, incisos I, II e IX; 37, incisos II e IX; 61, §1º, inciso II, alínea "a"; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É cediço que os candidatos classificados fora do número de vagas ofertado, ou no chamado cadastro de reserva, têm mera expectativa de direito de serem nomeados, não se podendo, a princípio, compelir a Administração Pública a realizar tais convocações. Contudo, no caso em debate, o próprio Município de Vitória da Conquista externou a necessidade de admissão de Professores para o Fundamental II-História, quando fez a nomeação de 03(três)candidatos, de modo que, com a desistência de um dos convocados, surge para o próximo classificado (excedente) direito subjetivo de ser nomeado.



    Acerca do assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:



    (...)



    De outro giro, a parte informa que se sente lesada em virtude da contratação de servidores, na condição de trabalho temporário, para a mesma função que pretende exercer, obstando o seu direito de ser nomeada no concurso que fora aprovada.



    Nesta senda, ainda que a Impetrante tenha sido aprovada fora do número de vagas, consoante pacífico posicionamento do Eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, sob o regime da repercussão geral, é possível a convolação da expectativa do candidato aprovado para formação do cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, desde que comprovada sua preterição pela contratação imotivada e arbitrária de mão-de-obra temporária.Vejamos:



    (...)



    Nessa perspectiva, comprovada a contratação de terceiros de forma precária, durante o prazo de vigência do concurso em epígrafe, em detrimento de candidatos habilitados e classificados dentro do cadastro de reserva, deve ser reconhecido o direito líquido e certo de nomeação da Impetrante, face a configuração da preterição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente